Tribunal: STF
Processo: RE 1305780
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR DO SUBSÍDIO – ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 127/2008 – DESEMPENHO DA FUNÇÃO – COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – TERMO INICIAL – CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    Se o próprio legislador considerou expressamente o percentual de 10%, como verba indenizatória de retribuição pela prestação dos serviços previstos no art. 5º da Lei Complementar nº 278/2008 e, se preenchidos os requisitos previstos no inciso V do art. 23 da mesma lei, não há óbice ao recebimento de referida verba. 



    Ressalvado o entendimento deste Relator, no sentido de que o art. 23, V, da Lei Complementar Estadual n. 127/2008 exige, para fazer jus à verba indenizatória, que o militar exerça uma das funções nele descritas, pelo período mínimo de 30 dias de forma habitual e constante, ainda que comprovada a escala máxima de 24 x 72 horas, acompanho o entendimento da Câmara em sentido diverso. 



    A partir de 30/06/2009, quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, até a expedição do precatório, devem ser fixados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Nos casos de condenação judicial da Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir a partir da citação. 



    No Superior Tribunal de Justiça, fixou-se o entendimento de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 93, inciso IX, 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Em 30/04/2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL BAIXADO PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 1.040, II DO CPC, E TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ 25.03.2015 – ACÓRDÃO DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO RESP N. 1.492.221/PR E COM O TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. Para a atualização monetária das verbas oriundas de condenação judicial da Fazenda Pública de natureza referente a servidores e empregados públicos, incidem, a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente